Tribunal: TJBA
Processo: 0500491-30.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500491-30.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO FERRAZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IGOR DA SILVA SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação indenizatória por danos morais cumulada com pedido de tutela específica, proposta por proprietário de veículo automotor em razão da inclusão indevida de gravame/alienação fiduciária decorrente de contrato de financiamento fraudulento celebrado entre terceiro e o Banco do Brasil S/A, com a utilização do bem do autor como garantia da operação. O pedido inicial visava à declaração de inexistência da relação jurídica, a baixa da restrição no órgão de trânsito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A é responsável pela inclusão indevida de gravame sobre veículo de propriedade do autor, em razão de contrato fraudulento firmado com terceiro; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais em decorrência da referida falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, suscitada pelo banco recorrido, resta prejudicada diante do efetivo recolhimento do preparo recursal pelo apelante, o que afasta a discussão sobre a hipossuficiência econômica.

2. A própria instituição financeira reconhece, nos autos, ter registrado o gravame questionado, com base em contrato de financiamento firmado com terceiro que apresentou DUT supostamente firmado pelo autor, sem que tenha sido demonstrada a autenticidade da assinatura.

3. A existência de dois gravames sobre o veículo — um legítimo e quitado, outro fraudulento e lançado pelo banco apelado — evidencia equívoco fático na sentença, que atribuiu indevidamente a restrição à CFI RCI Brasil.

4. O banco não promoveu perícia grafotécnica para atestar a legitimidade da assinatura no DUT, transferindo indevidamente ao consumidor o ônus da prova negativa, em violação ao art. 6º, VIII, do CDC.

5. O reconhecimento de firma por semelhança, sem outras diligências, não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na análise dos documentos apresentados.

6. Ao registrar gravame sobre bem de terceiro alheio à relação contratual, a instituição financeira incorre em falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

7. A fraude praticada por terceiros constitui fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, que deve ser suportado pelo fornecedor, não podendo ser oposto ao consumidor.

8. A apreensão do veículo do autor, os constrangimentos vivenciados e a necessidade de desfazer negócio lícito celebrado com terceiro de boa-fé configuram abalo moral presumido (dano in re ipsa), passível de reparação.

9. A fixação da indenização em R$ 15.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão dos danos, a condição econômica das partes e a função pedagógica da sanção.

10. A tutela específica para baixa do gravame é medida adequada e necessária, devendo o banco promovê-la junto ao DETRAN-BA no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

O registro de gravame/alienação fiduciária por instituição financeira sobre veículo de terceiro, com base em contrato fraudulento firmado com terceiro estranho à relação jurídica, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva.

A instituição financeira detém o ônus de comprovar a autenticidade dos documentos que embasam a concessão de crédito e o registro de garantias, não podendo transferi-lo ao consumidor.

A ocorrência de fraude por terceiros constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade do fornecedor nos termos do CDC.

A apreensão indevida de veículo, a restrição injustificada e os constrangimentos suportados pelo proprietário configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização.

É cabível a fixação de multa cominatória para compelir o banco à baixa do gravame indevido no órgão de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 944; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54.